Tribunal: TJES
Processo: 0000462-82.2017.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000462-82.2017.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AIRTON LUIZ DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000462-82.2017.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AIRTON LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NOELLI SAGRILLO TONINI - ES11864-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Dos autos extrai-se que o réu foi condenado pelos seguintes fatos:

[...] no dia 17 Abril de 2017, por volta de 10h00min, em via pública, mais precisamente na Rodovia Engenheiro Josil Espindola Agostini, Bairro Beira Rio, localizado nesta comarca, o denunciado AIRTON LUIZ DE OLIVEIRA, agindo de forma consciente e voluntária, conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Passa a ser de conhecimento, que na ocasião, com acionamento da polícia militar, ao chegar no local, deparou-se com uma ocorrência de trânsito, sendo constatado que o acusado, conduzindo veículo FIAT/palio Weekend, placas MRI-3350, veio a colidir na traseira de outro veículo em movimento. Em razão do impacto, o veículo atingido foi lançado na contra mão da direção, atingindo um terceiro veículo automotor.

Consta na r. Denúncia, que o denunciado aceitou realizar o teste de alcoolemia, através de aparelho de ar alveolar pulmonar, registrando nível de álcool superior ao permitido por lei, conforme pode se extrair de documento nº00407, acostado à fl. 21 do Inquérito Policial. [...]

Diante de tais circunstâncias foi o réu condenado pela prática crime previsto no art. 306, §1º, II da Lei 9503/97, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Salienta-se que a pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos consistentes na proibição do réu de se ausentar da comarca de origem sem prévia autorização legal e ao pagamento de 03 (três) salários mínimos.

Inicialmente sustenta a defesa a nulidade pelo não oferecimento de suspensão condicional do processo.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelos motivos que exponho a seguir.

Dispõe o art. 89 da Lei 9099/90 que:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia,
poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos,
desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (
art. 77 do Código Penal
).

No caso em tela, considerando o
quantum
de pena imposto ao apelante (1 ano e 3 meses de detenção) e tendo em vista a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, entendo que a suspensão condicional do processo revela-se mais gravosa ao apelante, eis que o período de prova mínimo é de 02 (dois) anos, tal como acima pontuado.

Assim, indefiro o pedido defensivo.

A defesa pleiteia a absolvição do acusado por ausência de provas.

Entendo desprovido de razão a tese suscitada pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo exame de alcoolemia de fls. 24, boletim de ocorrência de fls. 05/06 e termos de declaração de fls. 07/09.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

(...) Que prestou o depoimento de fls. 08, assim como é o seu subscritor; Que se recorda que no dia dos fatos, foi chamado para atender uma ocorrência de trânsito; Que no local estava o acusado presente nesta audiência, assim como dois outros motoristas;
Que no local constatou-se que o acusado apresentava sintomas de embriaguez, que foi feito o respectivo teste e comprovado que o acusado havia ingerido substância etílica;
Que não se recorda de que quaisquer das pessoas envolvidas estivessem apresentando lesões em decorrência do acidente, no entanto, três veículos estavam avariados, em razão da colisão;
Que as pessoas que estavam no local comentavam que o acusado fora o causador do acidente automobilístico;

Que o acusado estava com a fala bastante arrastada, apresentando sintomas de embriaguez alcoólica
. (depoimento do Policial Militar Silvanoy Costa de Almeida, em juízo).

(...) Que se recorda do acusado presente nesta audiência; Que prestou o depoimento de fls. 07, assim como o subscreveu;
Que no dia dos fatos foi acionado para atender uma ocorrência de transito, chegando ao local avistou três veículos envolvidos num acidente de trânsito; Que o acusado se encontrava com os olhos vermelhos, hálito aparentando ter ingerido bebida alcóolica e apresentando lentidão psicomotora;

Que desta forma, o acusado foi encaminhado para fazer o respectivo exame de alcoolemia, e o resultado deu positivo para ingestão de bebida alcoólica;
Que se recorda que o acusado estava com um corte, próximo a sobrancelha, causado pela colisão dos veículos. (depoimento do Policial Militar Kevin da Silva de Almeida, em juízo).

(...) Que são verdadeiros em parte os fatos narrados na Denúncia;
Que ingeriu bebida alcoólica no domingo, dia anterior ao dia do acidente; Que afirma que bebeu no Domingo até 0h; Que afirma que ingeriu cerveja, conhaque e cachaça, não sabendo dizer a quantidade de cada um; Que as 07 (sete) horas da manhã, do dia dos fatos, pegou seu carro e foi dirigindo para trabalhar; Que quando estava voltando, por volta das nove ou dez horas da manhã, houve o acidente;
Que o veículo atingido estava na frente do veículo do interrogando; Que afirma que o veículo atingido, uma caminhonete, de cor prata, estava cortando o seu veículo, tentando ultrapassar; Que numa dessas ultrapassagens, a caminhonete parou, que nesse momento, o veículo do interrogando colidiu de frente com a caminhonete, sendo que foi a parte da frente do seu veículo que colidiu com a traseira da caminhonete;
Que tentou frear, chegando a pisar no freio, mas não deu tempo; Que fez o teste do bafômetro; Que afirma que não ficou bebendo até as 03 (três) horas da manhã, do dia dos fatos.
(Interrogatório do acusado, em juízo).

Nesse liame, tomando como base os depoimentos dos policiais que abordaram o réu, entendo restar devidamente comprovada a prática do crime previsto no art. 306, §1º, II da Lei 9503/97.

É importante esclarecer que o crime do art. 306 da Lei 9503/97 é de perigo abstrato, e para sua consumação é suficiente que o agente seja flagrado conduzindo veículo automotor, de forma perigosa e com sintomas de embriaguez, conforme devidamente atestado nos autos, colocando assim, em perigo toda uma sociedade, e não apenas uma vítima individualizada.

No caso dos autos, salienta-se que o perigo abstrato do crime tornou-se algo concreto, ante a ocorrência de acidente automobilístico envolvendo o veículo do apelante e de outras 02 pessoas.

Assim, não há se falar em absolvição.

Em continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Noto que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção, diante da valoração negativa da culpabilidade, de forma devidamente fundamentada.

Isso porque, o apelante não só incorreu no tipo penal do art. 306 do CTB ao conduzir veículo automotor sob efeito de álcool, como também, em razão disso, provocou acidente que envolveu outros dois veículos.

Assim, entendo que a exasperação da pena-base revela-se fundamentada e proporcional à gravidade do caso.

Incidiu corretamente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual foi a pena reduzida em 02 (dois) meses, restando fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Ausentes causas de aumento e de diminuição restou a pena definitivamente fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Pugna ainda a defesa a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ocorre que nos termos da sentença condenatória de primeira instância já houve a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, restando, assim, prejudicado o pleito defensivo.

Por fim, requer a defesa a declaração da prescrição.

Considerando a prolação de sentença condenatória, a prescrição regular-se-á pela pena em concreto.

Nos termos do art. 109, V do CP, a prescrição do crime imposto ao apelante ocorre em 04 (quatro) anos.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que entre a data do recebimento da denúncia (26/07/2017) e a data da publicação a sentença condenatória (07/07/2020), não transcorreu o prazo de 04 (quatro) anos, não havendo se falar em prescrição.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

24 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, §1º, II DA LEI 9503/97. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.